Tribunal: TJES
Processo: 5000300-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: vivo sa e outros
RECORRIDO: FABIANA MACHADO LEITE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000300-64.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: FABIANA MACHADO LEITE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR FABIANA MACHADO LEITE EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., NA QUAL ALEGA QUE, É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL FORNECIDOS PELA REQUERIDA, TENDO CONTRATADO O PLANO DENOMINADO “VIVO SELFIE ESSENTIAL 20 GB”, PELO VALOR MENSAL DE RS 101,99. RELATA QUE, EM AGOSTO DO ANO DE 2022, SOLICITOU A MIGRAÇÃO PARA O PLANO “VIVO CONTROLE” CUJO VALOR DEVERIA SER DE R$ 55,99, PORÉM, A TROCA NÃO FOI EFETIVADA PELA REQUERIDA, PERMANECENDO AS COBRANÇAS REFERENTES AO PLANO ANTERIOR. NARRA QUE, ESTABELECEU CONTATO COM A REQUERIDA A FIM DE EFETIVAR A SOLICITAÇÃO, PORÉM, NÃO LOGROU ÊXITO NO CUMPRIMENTO DO PEDIDO. ASSIM, REQUER, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA, BEM COMO, A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS A MAIOR A PARTIR DA FATURA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DO ANO DE 2022 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R4 25.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA, EM APERTADA SÍNTESE, SUSTENTA QUE INEXISTE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO ANTERIOR A JANEIRO DO ANO DE 2023 E, PORTANTO, AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AO FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, ratifico a tutela outrora deferida (id nº 20595502), tornando-a definitiva e, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por FABIANA MACHADO LEITE, para CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A.: I) a restitui os valores que excederam ao montante de R$ 55,99 referente ao plano “Vivo Controle 8 GB” (com combo digital) nas faturas com vencimento entre os meses de
outubro do ano de 2022 e fevereiro do ano de 2023
, que deverão ser corrigidos pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada pagamento) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da requerente, que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias (úteis), contados do trânsito em julgado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES.
Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, cabendo a parte autora indicar nos autos os dados bancários.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O CUMPRIMENTO INTEGRAL. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE DETIDA DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE REFORMA, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, DE ACORDO COM O ART. 46 DA LEI 9.099/95. EXPLICO: CONFORME DOCUMENTOS DE IDS. 11464226 - Pág. 2/3, 11464295 - Pág. 2, 11464296 - Pág. 1/12, A PARTE AUTORA TROUXE DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, EM QUE TERIA SOLICITADO PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO DESCUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DO PLANO DE DADOS DE SUA LINHA. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, NÃO TROUXE AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, QUE PODERIAM ESCLARECER SOBRE OS PROBLEMAS NARRADOS E EVENTUAL RESOLUÇÃO. PORTANTO, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA, BEM COMO, INÚMEROS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO ACOSTADOS, QUE FAZEM SURGIR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, E AINDA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, APLICÁVEL AO CASO, ENTENDO QUE A FALHA NARRADA OCORREU. EM OUTROS TERMOS, A REQUERIDA NÃO COLACIONA PROVAS INEQUÍVOCAS PARA COMPROVAR QUE O PEDIDO DE MIGRAÇÃO DO PLANO ANTIGO DA AUTORA (“VIVO SELFIE ESSENTIAL 20 GB”) PARA O PLANO “VIVO CONTROLE” TENHA SE DADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, COMO AFIRMA A AUTORA. AS TELAS UNILATERAIS DO SISTEMA ELETRÔNICO DA REQUERIDA NÃO SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR, INDENE DE DÚVIDAS, A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA, DE FORMA QUE A DÚVIDA MILITA EM FAVOR DA CONSUMIDORA, CONSIDERANDO A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DESTA FORMA, A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE, NA FORMA DO §3º, DO ART. 14, DO CDC, DEVENDO RESPONDER PELA FALHA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, DE MODO QUE DEVE SER A OFERTA CUMPRIDA NOS TERMOS EM QUE APRESENTADA A PROPOSTA A RECORRIDA (ART. 35, I, CDC). SOMADO A ISTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“Em relação ao pleito de cumprimento forçado da oferta, tenho pelo seu acolhimento e, considerando a efetivação da medida liminar com migração para o plano “Vivo Controle 8 GB” (com combo digital) no valor de R$ 55,99, faz jus a parte Requerente em ser ressarcida aos valores que excedentes ao montante retromencionado a partir da fatura com vencimento em outubro/2022. A restituição deve ocorrer na forma simples, posto que, controvertido no momento da cobrança, não preenchido, portanto, os requisitos do parágrafo único do art. 42 do diploma consumerista.”
NOTA-SE QUE A AUTORA BUSCOU POR DIVERSAS VEZES A REQUERIDA PARA TENTAR UMA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO, VISTO OS DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS ANEXADOS AOS AUTOS PELA AUTORA, DEIXANDO SEUS AFAZERES DO COTIDIANO PARA TENTAR RESOLVER UM PROBLEMA SIMPLES, EM NOTÓRIO DESVIO PRODUTIVO DE SEU TEMPO, O QUE CERTAMENTE GERA RAIVA, FRUSTRAÇÃO E INDIGNAÇÃO. NO TOCANTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO, POIS É EVIDENTE O TRANSTORNO, A AFLIÇÃO E A ANGÚSTIA SUPORTADA PELA CONSUMIDORA, CUJO EVENTO DANOSO PERPASSA O MERO ABORRECIMENTO COMUM DO COTIDIANO E ATINGE A SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL, ALÉM DE VIOLAR SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO CASO VERTENTE, NÃO SE EXIGE A PROVA DO EFETIVO ABALO PSICOLÓGICO, POR FAZER PARTE DA ESFERA ÍNTIMA, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO, DE MODO QUE O DANO SE OPERA
IN RE IPSA
, DECORRENTE DAS PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, V E X, DA CF, ART. 6º, VI, DO CDC E ARTS. 186 C/C 927 DO CC, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. POR FIM, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE, MOTIVO PELO QUAL VOTA-SE PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE FIXOU O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
DE OUTRO LADO, INSURGE-SE A PARTE RECORRENTE EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SUPRAMENCIONADA. CONTUDO, VERIFICO QUE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
FOI ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NÃO MERECENDO QUALQUER RETOQUE A SENTENÇA DE 1º GRAU. ADEMAIS, NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO TAL PLEITO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)